Tribunal: TJSP
Processo: 1000632-56.2019.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Preliminar de ausência de impugnação específica à sentença. Rejeição. Cobrança de tarifa de avaliação do bem e registro de contrato. Admissibilidade, nos termos do decidido no Recurso especial no 1.578.553-SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Permitida a cobrança de seguro de proteção financeira, conforme recurso especial no 1.639.320/SP,

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Preliminar de ausência de impugnação específica à sentença. Rejeição. Cobrança de tarifa de avaliação do bem e registro de contrato. Admissibilidade, nos termos do decidido no Recurso especial no 1.578.553-SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Permitida a cobrança de seguro de proteção financeira, conforme recurso especial no 1.639.320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Sentença de parcial procedência alterada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000632-56.2019.8.26.0450, da Comarca de Piracaia, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelada SUELI
APARECIDA DE OLIVEIRA MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, em julgamento estendido, rejeitaram a preliminar e deram provimento ao recurso.
Vencido o relator sorteado, que declara, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA,
vencedor, SERGIO GOMES, vencido, PEDRO KODAMA (Presidente), JOSÉ
TARCISO BERALDO, ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE
OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PEDRO KODAMA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 17810
Apelação n.o 1000632-56.2019.8.26.0450
Comarca: Piracaia
Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Apelada: Sueli Aparecida de Oliveira Martins
Juiz (a): Lucas de Abreu Evangelinos
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Preliminar de
ausência de impugnação específica à sentença. Rejeição. Cobrança
de tarifa de avaliação do bem e registro de contrato. Admissibilidade,
nos termos do decidido no Recurso especial no 1.578.553-SP, sob o
rito dos recursos repetitivos. Permitida a cobrança de seguro de
proteção financeira, conforme recurso especial no 1.639.320/SP,
decidido sob o regime do art. 1.040 do Código de Processo
Civil/2015. Sentença de parcial procedência alterada. Recurso
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
158/167, cujo relatório adoto em complemento, que julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada por Sueli Aparecida de
Oliveira Martins contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A. para reconhecer a
abusividade da tarifa de avaliação de bem, registro de contrato e do seguro de proteção
financeira e declarar a restituição de forma simples dos referidos encargos abusivos, cada qual
a ser corrigido pela Tabela Prática deste Egrégio Tribunal de Justiça desde seu desembolso e
com incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Em decorrência da
sucumbência mínima da instituição financeira, a autora foi condenada ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, a ré apela defendendo a legalidade na cobrança das
tarifas de avaliação e registro de contrato, bem como do seguro de proteção financeira. Ressalta
a validade do contrato. Pugna pelo provimento do recurso para que a demanda seja julgada
improcedente (fls. 169/190).
Recurso tempestivo e preparado (fls.191).
A apelada apresentou contrarrazões, com preliminar de não
conhecimento do recurso em decorrência da violação ao princípio da dialeticidade (fls.
194/200).
É o Relatório.
Não é o caso de acolhimento da preliminar arguida em contrarrazões.
Primeiramente, não há se falar em inobservância da impugnação
específica dos termos da sentença, consoante determina artigo 1.010 do Código de Processo
Civil. O recurso volta-se contra os temas analisados na sentença em confronto com a petição
inicial e naquilo que foi vencida, de forma que, por isso, não pode ser considerado genérico.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Não há dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica
aos contratos bancários. A Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça dispõe:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
A aplicação do mencionado Código, todavia, não significa conceder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tudo o que o consumidor pretende, como se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à
espécie e entendimento jurisprudencial uniformizado.
A autora, ao contratar com a instituição financeira, concordou com a
incidência dos encargos praticados, não lhe cabendo agora, manifestar discordância das
cláusulas decorrentes do financiamento que livremente contraiu.
A cobrança da tarifa de avaliação de bens e de registro é admissível.
Referidas tarifas foram pactuadas, de forma clara e objetiva, não se vislumbrando qualquer
abusividade no valor cobrado (fls. 29). Não há vedação para mencionada cobrança nas
Resoluções do Conselho Monetário Nacional e as tarifas ostentam natureza de remuneração
pelo serviço prestado pela instituição financeira ao cliente.
De outra feita, não ficou demonstrada a obtenção de vantagem
exagerada por parte da instituição financeira, de modo a permitir a declaração de nulidade da
cláusula por abusiva. Os valores cobrados de R$ 420,00 a título de tarifa de avaliação de bem e
de R$ 120,03 referentes ao registro de contrato, podem ser considerados baixos diante do
montante objeto do contrato (R$ 41.717,79 fls. 29) e não provocam qualquer desequilíbrio na
relação jurídica.
Referido entendimento resta consolidado com o pronunciamento do
Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.578.553-SP, sob o rito do art.
1.040, do Código de Processo Civil/15:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp
1.578.553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe
06/12/2018). grifei
Importante destacar que, por se tratar de prova do fato constitutivo do
seu direito, o ônus de demonstrar que o serviço de avaliação de bem e registro de contrato não
foram efetivamente prestados era da autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, e do qual
não se desincumbiu. Ressalte-se também que a avaliação do bem, via de regra, é condição para
a celebração do contrato, sendo relevante para ambas as partes, bem como o documento de fls.
32 comprova que foi inserido o registro do contrato de financiamento no CRLV do veículo.
O ilustre doutrinador Vicente Greco ensina:
“O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos
que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o
autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito.” (in Direito
Processual Civil Brasileiro, 2ovol., 14aed., pág.189).
Ademais, cumpre destacar que a inversão do ônus da prova é medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excepcional e necessita do preenchimento de certos requisitos como o da verossimilhança das
alegações e hipossuficiência, que não estão presentes no caso, já que o autor tinha plenas
condições de produzir a prova constitutiva do direito alegado. Assim já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
“1. APLICABILIDADE DO CDC À RELAÇÃO MATERIAL
DISCUTIDA NOS AUTOS - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA
A
INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIO -
NECESSIDADE DE ANÁLISE QUANTO AO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 6o, VIII, DO CDC -
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
FIRMANDO
A
AUSÊNCIA
DE
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS PELO
CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO TEMA,
POR PRESSUPOR NOVO ENFRENTAMENTO DO QUADRO
FÁTICO DELINEADO NOS AUTOS - 2. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (AgRg no Ag
1187599/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 14/02/2012, DJe 22/02/2012).
Além disso, também deve ser admitida a cobrança do seguro no valor
de R$ 1.697,76 porque expressamente prevista no contrato (fls. 29), salientando, ainda, que o
prêmio beneficia o cliente. No caso dos autos, nota-se que foi facultada à autora a contratação
do seguro de proteção financeira e que ela aderiu à proposta. Não há, ademais, qualquer indício
de prova de imposição da contratação do seguro por parte da instituição financeira ou mesmo
acerca da seguradora contratada. Além disso, a autora não demonstrou que foi impedida de
contratar outra seguradora que detinha proposta mais vantajosa da indicada no contrato ou que
sofreu algum prejuízo com a mencionada contratação.
Acrescente-se que a autora assinalou expressamente o seu desejo de
contratar o seguro por ocasião da celebração do contrato (assinalando o sim para a contratação
fls. 29).
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP julgado
em 12/12/2018, sob o rito do art. 1.040, do Código de Processo Civil/15, firmou o seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento:
“ (...) 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: (...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora. (...)” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe
17/12/2018)
Sobre o tema, confira-se:
“CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional Cédula
de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária Relação
de consumo caracterizada - Aplicação do CDC (Súmula 297 do C.
STJ) Tarifa de cadastro Possibilidade de cobrança - Contrato
realizado dentro da vigência da Resolução CMN 3.518/07

Precedente STJ (Recurso Especial 1.251.331-RS) - Súmula 566 do C.
STJ - Tarifas de avaliação do bem, registro de contrato/gravame e
serviços de terceiros
Validade da contratação, ressalvadas a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso
concreto Teses 2.1, 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento do
REsp repetitivo no 1.578.553/SP Registro de contrato/gravame e
avaliação do bem Validade da cobrança Ausência de descrição
dos serviços de terceiros - Cobrança indevida - Repetição do indébito
ou compensação com saldo devedor, na forma singela, aplicada
correção monetária pela tabela de débitos judiciais do desembolso, e
acrescendo-se juros de mora legais da data da citação (natureza
contratual da lide) - Seguro de Proteção Financeira Ausência de
vício Regularidade da contratação e cobrança - Tese 2.2, firmada
no REsp repetitivo no 1.639.320/SP - Sentença substituída

Decaimento em maior parte do autor
Aplicação do art. 86,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parágrafo único, do CPC/2015 - Recurso parcialmente provido, e
majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, § 11).”
(Apelação no 0015347-10.2012.8.26.0566, Relator(a): José Wagner
de Oliveira Melatto Peixoto, Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 04/04/2019).
“Revisão contratual. Cédula de crédito bancário. Empréstimo
pessoal. Seguro de Proteção Financeira. Contratação facultativa e
benéfica
ao
consumidor.
Admissibilidade.
(...)”.
(Apelação
1001577-18.2018.8.26.0405;
Relator
João
Pazine
Neto;
j.
18/09/2018).
Logo, a cobrança da tarifa de avaliação de bem, de registro de
contrato e de seguro é válida.
Destarte, o recurso de apelação deve ser provido para a
improcedência dos pedidos iniciais. Com a alteração do julgado e diante da sucumbência
integral, a autora deverá arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa (vc = R$15.450,10 fls. 18), anotada a
gratuidade.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e dou provimento
ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator Designado
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38813
Apelação Cível no 1000632-56.2019.8.26.0450
Comarca: Piracaia
Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Apelado: Sueli Aparecida de Oliveira Martins
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de ação revisional de contrato bancário, movida
por SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA MARTINS, em face de AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, objetivando afastar de
seu débito cobranças e encargos que entende serem abusivos.
Após regular processamento em primeiro grau de jurisdição
foi proferida sentença de parcial procedência (fls. 158/167), cujo relatório se
adota em complemento, para reconhecer como abusivas as tarifas de
avaliação de bem, registro de contrato e de seguro de proteção financeira,
determinando a restituição de forma simples dos referidos encargos abusivos,
cada qual a ser corrigido pela tabela prática deste e. TJSP e com juros de
mora de 1% ao mês desde a citação.
Ainda: “Sucumbente em parte mínima a instituição
financeira, condeno o(a) devedor(a) ao pagamento de despesas processuais e
dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos arts. 85, §§2o e 6o, e 86,
do NCPC”.
Inconformado o banco réu apela. Sustenta, em síntese, pela
legalidade da cobrança da tarifa de registro e avaliação de contrato e do
seguro de proteção financeira. Por fim, insurge-se contra a fixação da verba
honorária. Pugna pelo provimento do recurso (fls. 183/197).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 194/200).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É O RELATÓRIO.
Primeiramente, bom frisar que ao caso concreto se aplicam
as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a autora, ao
contratar o financiamento, figurou como destinatária final dos serviços
fornecidos pelo apelante (CDC, art. 2o, caput).
Anote-se, nesse sentido, que o Código de Defesa do
Consumidor também se aplica às instituições financeiras, em conformidade ao
entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça, no verbete 297: “O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Assim, é direito da autora a facilitação da defesa de seus
interesses em juízo (CDC, art. 6o, VIII), inclusive com a inversão dos ônus
probatórios, bem como a modificação de cláusulas contratuais abusivas (CDC,
art. 6o, IV). Essas circunstâncias, porém, não implicam por si sós a concessão
do que foi pleiteado em juízo.
Pois bem.
Firmada tal premissa, convém retomar que se cuida de
revisional de contrato bancário de financiamento de veículo, julgada
parcialmente procedente por meio da decisão recorrida.
A contratação foi realizada em novembro de 2017 e, para o
que aqui interessa impende registrar ter restado pactuado a incidência de: (a)
tarifa de registro de contrato: R$ 120,03; (b) tarifa de avaliação: R$ 420,00 e
(c) seguro proteção financeira: R$ 1.697,76.
Da tarifa de avaliação e de registro do contrato.
Sobre Serviços de Terceiros, Tarifa de Correspondente
Bancário, Tarifa de Avaliação de bens e Tarifa de Registro de Contrato:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do
bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1.578.553/SP, Segunda Seção, rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018)
Assim, considerando as teses paradigmáticas ora expostas,
as tarifas de avaliação e a de registro de contrato são válidas desde que o
serviço seja efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva.
Ou seja, a cobrança da tarifa de registro de contrato, em
abstrato, não encontra óbice na ordem jurídica. Contudo, no caso concreto,
não houve a comprovação da efetiva prestação de tal serviço.
Assim, correta a sentença ao determinar o afastamento de
tal cobrança.
Do seguro prestamista.
O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp
1.639.320/SP, assim decidiu:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1.
Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-
se a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado.
4.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
(REsp
1.639.320/SP, Segunda Seção, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 12/11/2018)
No que concerne ao seguro prestamista, também não
assiste razão ao banco apelante. Isto porque, na ausência de prova, por parte
da instituição financeira, de que a contratação do seguro atrelado ao
empréstimo deu-se de forma livre e voluntária, e não condicionada à
companhia seguradora previamente determinada, é caso de se condenar a
instituição financeira à devolução das quantias pagas.
Dito de outro modo, ao consumidor não foi “assegurado o
direito de escolher a seguradora com a qual pretendia contratar, configurando
verdadeira venda casada expressamente vedada pelo art. 39, inciso I do
Código de Defesa do Consumidor” (Apelação 1011674-82.2015.8.26.0405, 37a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j. em 26/02/2019).
Ante a mínima sucumbência da instituição financeira
remanesce a condenação do autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatício, tal como lançado na r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consigne-se, por derradeiro, que é pacífico o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).
Ante o exposto, negava provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que
recebeu as seguintes assinaturas digitais:
P
g
.
i n i c i al P g
.
f
i
n
al
Categor
ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
8
Acórdão
s
Eletrônic
os
PEDRO YUKIO KODAMA
FBCEE41
9
1
4
Declaraç
ões de
Votos
SERGIO GOMES
FBF7D71
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000632-56.2019.8.26.0450 e o código de confirmação da tabela acima.